Tribunal: TJMT
Processo: 1029447-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029447-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), ANGELO POLTRONIERI - CPF: 334.168.189-20 (PACIENTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ANTECIPAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TRATAMENTO MÉDICO EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente idoso, de 72 anos, que cumpre pena em regime domiciliar desde 2012, com monitoramento eletrônico, pleiteando antecipação do livramento condicional por motivos de saúde ou, subsidiariamente, a retirada temporária da tornozeleira eletrônica para tratamento médico em São Paulo/SP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível a antecipação do livramento condicional por motivos de saúde, faltando seis meses para o implemento do requisito objetivo; (ii) se há constrangimento ilegal na manutenção do monitoramento eletrônico que impediria o tratamento médico do paciente em outro estado da federação.

III. Razões de decidir

3. A legislação penal brasileira não contempla hipótese de antecipação do livramento condicional com base em questões de saúde, sendo necessário o preenchimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.

4. Não há nos autos laudo com autenticidade oficial de perito que ateste a necessidade do encaminhamento do paciente para tratamento específico em São Paulo, nem comprovação de que o tratamento não possa ser realizado no Estado de Mato Grosso.

5. O juízo de origem vem deferindo os pleitos de saída temporária e pedidos relacionados a motivos de saúde, não havendo demonstração de que o uso da tornozeleira eletrônica esteja frustrando ou obstando o acesso do paciente a tratamentos médicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

**Tese de julgamento:** "1. Não há previsão legal para antecipação do livramento condicional por motivos de saúde quando não preenchido o requisito objetivo temporal. 2. A flexibilização do monitoramento eletrônico para tratamento médico em outro estado da federação exige comprovação técnica da necessidade específica do tratamento e da impossibilidade de sua realização no estado de origem."

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
ANGELO POLTRONIERI
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática dos crimes de homicídio simples, estupro de vulnerável e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cumprindo pena em regime domiciliar desde 24/08/2012, em razão de problemas de saúde.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente, atualmente com 72 anos de idade, apresenta quadro clínico grave e multifatorial, incluindo hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, obesidade, doença arterial coronariana com histórico de angioplastia, mal de Parkinson e dislipidemia, conforme laudos médicos anexados aos autos.

Sustenta que, em razão da complexidade das patologias, é imprescindível o encaminhamento do paciente para tratamento especializado fora do estado, especificamente no Instituto do Coração (INCOR), em São Paulo/SP.

Aduz que o paciente já cumpriu aproximadamente 54% da pena imposta e que faltam apenas seis meses para o implemento do requisito objetivo para a concessão do livramento condicional.

Requer, liminarmente, a antecipação do livramento condicional ou, subsidiariamente, a retirada temporária da tornozeleira eletrônica, a fim de viabilizar o tratamento médico na cidade de São Paulo/SP. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida (ID 311585352).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 313715851), acompanhadas da decisão que indeferiu o pleito defensivo (ID 313715853).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 319349365)

“
Habeas Corpus
– Execução Penal – Decisão que indeferiu a antecipação do livramento condicional – 1. Pretendida concessão de livramento condicional antecipadamente, por motivos de saúde – Impossibilidade – Ausência de previsão legal acerca da antecipação da benesse – Requisito objetivo não preenchido – 2. Almejada flexibilização do monitoramento eletrônico para realização de tratamento médico em outro estado da federação – Inviabilidade – Ausência de comprovação de que o tratamento não pode ser realizado no Estado de Mato Grosso - Constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada.

O
habeas corpus
, como se sabe, é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando esta estiver ameaçada ou restringida por ilegalidade ou abuso de poder. No caso em apreço, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita.

Conforme se depreende dos autos, o paciente ANGELO POLTRONIERI foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática dos crimes de homicídio simples, estupro de vulnerável e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Desde 24/08/2012, o paciente cumpre pena em regime de prisão domiciliar, por determinação da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão de seu delicado estado de saúde, tendo progredido para o regime semiaberto em 25/07/2021, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A defesa pleiteia, em síntese, a antecipação do livramento condicional ou, subsidiariamente, a retirada temporária da tornozeleira eletrônica para viabilizar tratamento médico na cidade de São Paulo/SP.

Passo à análise dos pedidos.

1. DA IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

No que tange ao pedido de antecipação do livramento condicional, verifico que tal pleito não encontra amparo legal, razão pela qual não merece acolhimento.

O art. 83 do Código Penal estabelece os requisitos objetivos e subjetivos que devem ser integralmente preenchidos para a concessão do benefício, in verbis:

"Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza."

No caso em tela, considerando que o paciente foi condenado pela prática de estupro de vulnerável, crime equiparado a hediondo, nos termos do art. 1o, inciso VI, da Lei no 8.072/90, é necessário o cumprimento de mais de dois terços da pena para a concessão do livramento condicional, conforme previsto no inciso V do art. 83 do Código Penal.

Conforme informado pela autoridade coatora, o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional somente será preenchido em 03/03/2026, ou seja, aproximadamente seis meses após a data da decisão impugnada.

A legislação penal brasileira não contempla hipótese de antecipação do livramento condicional com base em questões de saúde ou proximidade do lapso temporal. A norma é clara e taxativa quanto à necessidade de cumprimento do tempo mínimo de pena, sendo vedado ao julgador flexibilizar esse requisito por analogia ou interpretação extensiva.

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal:

"HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO - INOCORRÊNCIA - REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO - REQUISITO SUBJETIVO PENDENTE DE COMPROVAÇÃO - APTIDÃO PARA PROVER À PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA MEDIANTE TRABALHO HONESTO - DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O habeas corpus é instrumento adequado para questionar eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na apreciação de pedido de livramento condicional, uma vez que tal situação pode, em tese, configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente. 2. Para a concessão do livramento condicional, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos nos artigos 83 a 90 do Código Penal. [...]" (TJMT – Habeas Corpus no 1021489-25.2025.8.11.0000 – Classe CNJ- 307 – 2a C. Criminal – Rel.: Des. Rui Ramos Ribeiro – J.: 03.09.2025)

Assim, ainda que o paciente esteja próximo de atingir o requisito temporal, a ausência de seu implemento inviabiliza juridicamente a concessão do benefício, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita que rege o direito penal e a execução penal.

2. DA INVIABILIDADE DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Quanto ao pedido subsidiário de retirada temporária da tornozeleira eletrônica para viabilizar tratamento médico na cidade de São Paulo/SP, entendo que também não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, o qual, nos termos do art. 91 da Lei de Execução Penal, deve ser executado em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

Contudo, diante da ausência de estabelecimento adequado na Comarca, o paciente foi beneficiado com a prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, o que representa uma situação mais benéfica do que aquela prevista em lei.

Conforme bem pontuado pela autoridade coatora em sua decisão:

"Ressalta-se que o reeducando sequer deveria estar cumprindo sua pena em prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais."

Nesse contexto, a utilização do monitoramento eletrônico visa justamente possibilitar o cumprimento da pena em regime menos gravoso, garantindo, ao mesmo tempo, a fiscalização estatal sobre o apenado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o monitoramento eletrônico é medida adequada e proporcional para apenados que cumprem pena em regime semiaberto mediante prisão domiciliar, conforme se observa do seguinte julgado citado pela autoridade coatora:

"EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. É assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no local casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado. (AgRg no REsp 1.389.152/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013). 2. É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. 3. In casu, as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico, não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. Ademais, a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal. 4. Ordem denegada." (HC 383.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017)

No que tange ao pedido de retirada temporária da tornozeleira eletrônica para tratamento médico especializado no Instituto do Coração (INCOR), em São Paulo/SP, também não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Embora o impetrante tenha juntado exames médicos que indicam enfermidades relevantes (diabetes, dislipidemia, doença coronariana e mal de Parkinson), não há nos autos nenhum laudo com autenticidade oficial de perito da POLITEC ou outro órgão que ateste a necessidade do encaminhamento do paciente para tratamento específico em São Paulo/SP.

Ressalte-se que não foi apresentada qualquer comprovação de que o tratamento necessário seja exclusivo do Instituto do Coração ou que não possa ser realizado em unidades hospitalares do Estado de Mato Grosso. Ademais, não há nos autos qualquer documento que demonstre que o paciente esteja mantendo contato com o hospital de São Paulo, como agendamento de consultas, exames, passagens ou hospedagem, elementos mínimos para a análise da viabilidade e urgência do deslocamento pretendido.

Importa destacar que o paciente já cumpre pena em regime domiciliar, o que lhe permite, mediante autorização judicial, realizar tratamentos médicos. Conforme informado pela autoridade coatora, o Juízo vem deferindo os pleitos de saída temporária (art. 122 da LEP) sempre que pugnado pelo recuperando, bem como os pedidos relacionados a motivos de saúde, razão pela qual o uso da tornozeleira não vem frustrando nem obstando tais benefícios.

Nesse contexto, entendo ser prudente que o paciente junte aos autos do processo de execução penal documentos que comprovem a real necessidade do tratamento médico específico em São Paulo/SP, tais como encaminhamentos médicos, agendamentos de consultas ou procedimentos, bem como demonstração de que o tratamento necessário não pode ser realizado no Estado de Mato Grosso.

Com base nessa documentação, o juízo de primeiro grau poderá avaliar a viabilidade de determinar a confecção de um laudo pericial oficial, por médico do Poder Judiciário ou perito nomeado, para analisar o quadro de saúde do paciente e a efetiva necessidade do tratamento em São Paulo/SP, bem como a impossibilidade de realizá-lo no Estado de Mato Grosso.

Somente após essa análise técnica e imparcial, poderá o magistrado de origem decidir, com segurança, sobre a flexibilização temporária das condições impostas ao regime semiaberto, como a retirada da tornozeleira eletrônica para tratamento médico em outro estado da federação.

Assim, conforme já citado, a autoridade coatora informou que o juízo da execução vem deferindo os pleitos de saída temporária e os pedidos relacionados a motivos de saúde sempre que solicitados pelo paciente, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão:

"Por fim, em relação às alegações de necessidade de se deslocar para tratamento médico e também até a residência de seus filhos em diversas cidades, há que se ressaltar que este Juízo vem deferindo o pleito de saída temporária (art. 122 da LEP) sempre que pugnado pelo recuperando, quando comprovada a necessidade, bem como pedidos relacionados à motivos de saúde, razão pela qual o uso da tornozeleira não vem frustrando nem obstando tal benefício."

Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal na manutenção do monitoramento eletrônico, uma vez que o paciente pode, mediante autorização judicial, realizar os tratamentos médicos necessários, inclusive com deslocamento para outras localidades, quando devidamente comprovada a necessidade.

Por fim, quanto à alegação de que o paciente foi vítima de assalto em sua residência, embora lamentável, tal fato não constitui fundamento jurídico para a concessão de livramento condicional antecipado ou flexibilização de medida cautelar imposta no curso da execução penal, como bem pontuado pelo Procurador de Justiça:

"A alegação de que o paciente foi vítima de assalto em sua residência, embora lamentável, não constitui fundamento jurídico para a concessão de livramento condicional antecipado ou flexibilização de medida cautelar imposta no curso da execução penal. Tal fato não guarda relação direta com os requisitos legais para concessão de benefícios e não pode ser utilizado como justificativa para afastar o cumprimento da pena imposta."

Ante o exposto, não vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025